Tribunal: STF
Processo: ADI 938
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-23
Data de publicação: 1993-09-23

Ementa:
E   M  E   N  T   A:  Servidor   público:  vencimentos:
irredutibilidade  (CF, art. 37, XV)  e igualdade da sua revisão geral
(CF, art. 37, X): plausibilidade da argüição de contrariedade a essas
regras  constitucionais  pela lei  estadual  que  subtrai determinada
parcela  dos vencimentos  e  a converte  em  vantagem pessoal  fixa e
irreajustavel: suspensão cautelar da lei impugnada.